Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706522-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA TENDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I. Não se conhece do Agravo Interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que foi indevidamente negado o seu legítimo direito de ter a decisão agravada revista pelo órgão colegiado do TJDFT. Assevera que a multa aplicada é indevida uma vez que o fundamento da decisão foi impugnado; b) artigo 85, §11, do CPC, argumentando que é devida a majoração dos honorários fixados anteriormente. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010